Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pretensão que não envolve discussão sobre caracterização de erro ou ignorância — declaração de vontade viciada decorrente de falsa percepção sobre a pessoa, objeto ou o próprio negócio; mas, sim, reconhecimento da própria inexistência de relação jurídica de consumo originada de fraude praticada por terceiro sem qualquer envolvimento do autor. Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, pretensão baseada na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, notadamente em caso de fraude, recai sobre a ocorrência de defeito do serviço bancário (fato do serviço) e, portanto, está sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 27 do CDC, que flui a partir do último desconto indevido.
2. As fraudes em serviços financeiros são decorrentes do risco da própria atividade exercida. A responsabilidade do fornecedor se funda tanto na teoria da responsabilidade objetiva, quanto na teoria do risco da atividade/proveito, sendo inerente ao negócio desenvolvido e integrando o risco da ampliação de sua rede de consumo, não podendo, portanto, a falta de vigilância das operações realizadas e da conferência de sua idoneidade ser repassada ao consumidor ou a terceiros, ou ainda utilizada como justificativa para afastar a culpa por eventuais contratações realizadas indevidamente, uma vez que se caracteriza como fortuito interno, e, nesse sentido, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II do CDC. Esse é, aliás, o entendimento consubstanciado no enunciado da Súmula 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Sendo incontroverso que o autor foi vítima de fraude, uma vez que não realizou as contratações, não participou das operações e nunca solicitou a contratação de empréstimos consignados junto ao Banco apelante, cuja falsidade de assinatura foi atestada em perícia, reconhecida a inexistência de relação jurídica e a nulidade das transações realizadas, com o retorno das partes ao estado anterior, sem prejuízo da reparação pelo dano causado.
4. O pagamento dos valores considerados indevidos, sobre os quais houve pedido de restituição, decorreram de contratos bancários que não foram celebrados pelo autor. É incontroverso que o Banco realizou negócio jurídico com terceiro sem adotar as cautelas necessárias para se certificar da autenticidade dos documentos apresentados e da identidade do contratante. E a análise dos documentos apresentados revela divergência dos documentos apresentados por ocasião da contratação, conforme destacado pela própria perícia, algo que poderia ter sido evitado a partir de uma análise mais cuidadosa por parte do fornecedor. O requerido é, portanto, responsável pelo prejuízo causado que decorreu diretamente da fraude. Correta a sentença, igualmente neste aspecto, ao acolher a pretensão de restituição do montante indevidamente cobrado e efetivamente descontado. Ressalte-se que do negócio nulo não emana qualquer efeito jurídico, o que afasta a alegada impossibilidade de restituição de valores. Sobre a forma de devolução, já determinada a restituição na forma simples, ausente recurso pelo autor. Quanto a eventuais valores liberados pelo Banco, também já reconhecido em sentença a possibilidade de compensação acaso efetivamente comprovada, por ocasião do pagamento, a sua utilização pelo autor. Do contrário, eventual ressarcimento deve ser buscado pelo requerido junto aos terceiros responsáveis pela fraude.
5. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (arts. 186 e 927 do Código Civil). Além disso, o art. 6o, VI do CDC garante ao consumidor a efetiva reparação pelos danos sofridos. No caso, caracterizada a culpa do apelante, exteriorizada pela negligência na contratação e o fornecimento de valores a terceiros sem a verificação de autenticidade e veracidade dos dados do contratante, além da persistência prolongada com os descontos indevidos em benefício previdenciário.
6. A cobrança indevida de empréstimos não contratados por consumidor, em decorrência de fraude, e descontados diretamente na aposentadoria, comprometendo a sua capacidade econômica no período e atingindo verba de natureza alimentar, sem que haja qualquer prova de efetiva utilização dos recursos em benefício próprio, extrapola o campo do mero aborrecimento decorrente de falha na prestação de serviços bancários, alcançando a esfera de personalidade da vítima e configurando dano moral passível de compensação. Precedentes.
7. Dano moral traz implícito o caráter nitidamente punitivo para o ofensor e satisfativo para a parte ofendida. Na inexistência de critérios objetivos, o arbitramento da compensação deve ser feito com prudência, bom senso e razoabilidade, de modo a atender à função reparatória e ressarcitória o mais completamente possível, observando o disposto no art. 944 do Código Civil. Caso em que a quantia indenizatória estabelecida pela sentença é razoável, não se mostrando exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, como sustentado genericamente pelo apelante, além de ser condizente com o que vem sendo ordinariamente reconhecido em casos envolvendo descontos indevidos oriundos de contratação bancária fraudulenta.
8. Recurso conhecido e desprovido.